Tribunal: TJDFT
Processo: 0754179-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754179-94.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: ANTONIO CUSTODIO DA SILVA, JOELSON NEVES MIRANDA, OBRAS SOCIAIS DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA, RAUL OSCAR ZELAYA CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de incompetência suscitada por ele (id 255152426 dos autos originários). Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios alega que o Poder Judiciário pode atuar para garantir a transparência na gestão patrimonial de entidades religiosas, especialmente em ações de prestação de contas, mas não pode interferir nas decisões de práticas religiosas, como em cismas detectados pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta que inexiste autorização constitucional para adentrar no núcleo religioso e reinterpretar dogmas ou decisões internas mesmo sob o argumento de preservar bem cultural. Defende que o pedido e causa de pedir de natureza patrimonial não pode ser travestido para que o Poder Judiciário exerça controle sobre as decisões internas religiosas. Afirma que a lide posta nos autos deve ser processada pelo rito do art. 550 do Código de Processo Civil, e uma vez que a sede da entidade localiza-se na Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, é esta a competência territorial natural para o julgamento da demanda nos termos dos arts. 46 e 47 do Código de Processo Civil. Destaca que a competência do Estado para proteger o patrimônio cultural não autoriza ingerência na organização interna de entidades religiosas. Ressalta que a tramitação dos autos originários no Juízo de Primeiro Grau pode resultar em atos que ultrapassam a esfera patrimonial e atingem o núcleo da liberdade religiosa, especialmente porque há preocupação expressa quanto a cisma existente. Alega que as divergências e cizânias destacadas pelo magistrado e seu possível impacto no bem cultural como causa de competência do Juízo de Primeiro Grau envolvem interpretações doutrinárias e disputas sobre a condução espiritual da entidade; e portanto, dizem respeito a aspectos que são exclusivamente internos, regidos por normas próprias e pela fé compartilhada entre seus integrantes. Defende que o deslinde do presente caso está restrito à aferição da regularidade material na ação de prestação de contas com restrição da análise ao caráter patrimonial da demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está presente. Extrai-se dos autos originários que Antônio Custódio da Silva e Joelson Neves Miranda propuseram a ação de obrigação de fazer contra Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã com o fim de determinar a convocação e realização de Assembleia Geral para discussão e deliberação de seus requerimentos formulados previamente, bem como a nomeação de administrador provisório para que convoque e realize a assembleia referida. Alternativamente, para a convocação direta da Assembleia Geral. Os autos foram distribuídos ao Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios suscitou exceção de incompetência do Juízo de Primeiro Grau. A questão foi decidida na decisão ora agravada, proferida nos termos seguintes (id 255152426 dos autos originários): O conceito jurídico de meio ambiente é integrado pelos aspectos natural, cultural, urbano e laboral. A instituição ré é notório bem cultural do Distrito Federal. Demandas como a presente reforçam o cisma que vem ocorrendo na religião em questão, o que evidencia o risco de extinção do bem cultural em questão, pela cizânia persistente e irremediável entre os seus integrantes. Da proteção ao interesse ambiental no aspecto cultural emerge a competência da Vara do Meio Ambiente, conforme vem decidindo de modo predominante o TJDFT em casos análogos. Em face do exposto, ratifico o reconhecimento da competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento deste feito. Aguarde-se a citação. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para o julgamento da ação originária. O art. 34 da Lei no 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, prevê a competência absoluta das varas especializadas em meio ambiente para processar e julgar demandas que envolvam o meio ambiente natural, urbano e cultural, bem como questões fundiárias e de parcelamento do solo urbano. O art. 2o, inc. III, da Resolução no 3/2009 regulamenta a matéria no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se seus termos: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: (...) III As causas relativas ao ``meio ambiente cultural'', compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; A ação originária tem como causa de pedir alegações de gestão irregular da diretoria da entidade Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã, conhecida como Vale do Amanhecer. O pedido é a determinação de convocação e realização de Assembleia Geral com o fim de debater e deliberar os seguintes temas: 1) supostas irregularidades na gestão administrativa e financeira da entidade; 2) a vedação a obtenção de benefícios e vantagens pessoais; 3) a ausência de prestação de contas, em contrariedade ao art. 48 do Estatuto Social de Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã; 4) a proposta de afastamento provisório do presidente; 5) a possibilidade de contratação de uma auditoria independente; e 6) adoção de medidas judiciais e administrativas para recompor e reparar o patrimônio físico da entidade. Destaco que Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã é reconhecida como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A definição da competência da vara especializada, no entanto, não se restringe à mera vinculação de uma entidade ao patrimônio cultural. A controvérsia deve estar diretamente relacionada à proteção desse patrimônio ou à existência de um interesse público relevante na matéria que envolva o patrimônio cultural. A simples existência de reflexos indiretos sobre a matéria ambiental não justifica a atuação da vara especializada. A demanda originária versa sobre atos internos de gestão e prestação de contas da entidade religiosa referida. Essa matéria não se relaciona diretamente com a tutela do meio ambiental cultural, mas sim com a governança interna da entidade. Inexiste justificativa para a atração da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. A existência de divergências e cisma na religião conforme referido pelo Juízo de Primeiro Grau não pode ser usada como razão para a definição de competência porquanto trata-se de matéria relativa à liberdade de organização religiosa e extrapola os limites da jurisdição estatal. A controvérsia insere-se no âmbito do direito associativo e da gestão interna da instituição, de modo que deve ser apreciada pela Vara Cível comum nos termos do art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. O art. 46 do Código de Processo Civil estabelece a competência territorial para ações propostas contra pessoas jurídicas, a ser fixada no foro do local onde se encontra a instituição, salvo disposição contratual ou legal em sentido diverso. Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã possui sede na Área Especial 01, Castelo de Mensagens, Vale do Amanhecer, Região Administrativa de Planaltina/DF, o que atrai a competência de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Planaltina para o processamento e julgamento da demanda originária. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Antônio Custódio da Silva, Joelson Neves Miranda, Raul Oscar Zelaya Chaves e Obras Sociais da Ordem Espiritualista Cristã para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator